Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718585-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, DAVI FERNANDES DE MOURA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA, TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão que conheceu, negou provimento aos embargos de declaração e condenou o embargante ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada (ID no 62630754). 2. Os agravados foram intimados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (ID no 63428120). 3. Os agravados TAM Linhas Aéreas S/A e Interline Turismo e Representações Ltda., apesar de devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (ID no 63504719 e no 63566623). 4. A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de Girlene Fernandes de Moura e de Davi Fernandes de Moura, informou que a sua representada/agravada Girlene Fernandes de Moura constituiu patrono particular nos autos principais (ID no 63462361). Juntou documentos (ID no 63938942). 5. Quanto ao agravado Davi Fernandes de Moura, a Defensoria não apresentou suas contrarrazões em face da ausência de prejuízo aos interesses do substituído (ID no 63462361). 6. O defeito ou a ausência da intimação do advogado constituído das partes é causa de nulidade independentemente de prova do prejuízo, tendo em vista tratar-se de requisito de validade do processo (CPC, art. 272, § 2o – STJ, AR 6.463/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 5/5/2023). 7. Verifica-se que, em 16/4/2024, a agravada Girlene Fernandes de Moura constituiu advogado particular para defender seus interesses no feito principal, por isso a Defensoria Pública deixou de representar os seus interesses (ID no 197294408, autos no 0002984-60.2015.8.07.0001). 8. Assim, a fim de evitar eventual nulidade, intime-se a agravada, na pessoa do seu advogado constituído (ID no 63938942), para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, § 2o). 9. Oportunamente, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO